Tribunal: STF
Processo: ARE 1501338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.



    EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESFUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 422, ITEM I, DESTE TRIBUNAL.



    Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual não se conheceu do agravo de instrumento interposto, porque desfundamentado, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que denegou seguimento ao seu recurso de revista.



    Agravo não conhecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II e LV; 37, caput, inciso XXI e §6º; e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em síntese, a decisão agravada foi amparada nos seguintes fundamentos:



    “Na minuta de agravo de instrumento, o reclamado insiste na admissibilidade do seu recurso de revista, ao argumento de que foram preenchidos os requisitos do artigo 896 da CLT. Insurge-se contra o despacho denegatório do seu recurso de revista, o qual, segundo alega, “negou seguimento ao recurso de revista interposto pelo ora Agravante sob o fundamento principal de que o acórdão regional, de acordo com a prova produzida nos autos (Súmula 126 do TST), encontra-se em consonância com a notória jurisprudência deste Tribunal (Súmula 331, V e VI), não sendo razoável supor que o Regional, ao entender dessa forma, estaria violando os dispositivos apontados, o que afasta o cabimento da revista também pela divergência jurisprudencial apontada” (pág. 588). Ao exame. Em que pesem as alegações do reclamado, verifica-se, da leitura das razões do agravo de instrumento, que o recurso não alcança o conhecimento, porquanto desfundamentado. No caso, o juízo de admissibilidade Regional denegou seguimento o recurso de revista do reclamado, ressaltando que “trata-se de recurso contra decisão proferida no julgamento de agravo de petição. Esta peculiaridade exige o enquadramento do recurso nos estritos limites traçados pelo artigo 896, § 2º, da CLT. No caso em apreço, não se verifica a referida adequação, isso porque inexiste ofensa direta e literal à Constituição da República, restando inviável o pretendido processamento” (pág. 582). O agravante, no entanto, não se insurge de forma explícita contra esses fundamentos, porque, quanto a esses aspectos, não dirige críticas à decisão agravada, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que seu apelo preencheu os pressupostos legais de admissibilidade. Ao contrário, a parte impugna a incidência da Súmula nº 126 do TST, óbice alheio ao despacho de admissibilidade recursal destes autos.



    Deixou o agravante, portanto, de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, nos termos preconizados pela Súmula nº 422 do TST. 



    Como sabido, a fundamentação constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer recurso, cujo atendimento supõe, necessariamente, a existência de argumentação visando a evidenciar o equívoco da decisão impugnada. Não basta, pois, que a parte repita a petição referente ao recurso anterior, imperativo que haja impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. 



    Nos termos das disposições contidas nos artigos 897, alínea “b”, da CLT e 1.016, inciso III, do CPC/2015, a finalidade do agravo de instrumento é desconstituir os fundamentos do despacho pelo qual se denegou seguimento a recurso, sendo preciso, portanto, que o agravante exponha, de maneira específica, os argumentos jurídicos necessários à demonstração de que o fundamento da decisão foi equivocado (grifou-se). 



    Segundo o princípio da dialeticidade, a fundamentação é pressuposto extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, sem a qual o apelo não logra desafiar a barreira do conhecimento.



    [...]



    O agravante, no entanto, não se insurge de forma explícita contra esses fundamentos, porque, quanto a esses aspectos, não dirige críticas à decisão agravada.



    Segundo o princípio da dialeticidade, a fundamentação é pressuposto extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, sem a qual o apelo não logra desafiar a barreira do conhecimento.



    A propósito, o artigo 1.021, § 1º, do CPC/2015 dispõe que, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    Este, aliás, é o entendimento pacificado nesta Corte superior, consubstanciado na Súmula nº 422, item I, in verbis:



    “RECURSO. FUNDAMENTO AUSENTE OU DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida”.



    Desse modo, considerando que o agravo não infirma os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido, ante o disposto na Súmula citada.



    Não conheço do agravo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente